Tribunal: TJES
Processo: 5006450-98.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006450-98.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PRINTEK COMERCIO E SERVICOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALDO EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, X, DO CPC. INAPLICABILIDADE À PESSOA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a impenhorabilidade do inciso X do art. 833 do CPC tem como propósito proteger o mínimo existencial do devedor, de modo que, em regra, não se aplica às pessoas jurídicas;

2. A alegação genérica de necessidade dos recursos penhorados, sem demonstração financeira ou de documentos comprovando a imprescindibilidade dos valores para manutenção da empresa, não autoriza o reconhecimento da impenhorabilidade prevista no CPC em favor da pessoa jurídica;

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº: 5006450-98.2025.8.08.0000

Agravante: Printek Comércio e Serviço Ltda.

Agravado: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Printek Etiquetas e Rótulos Ltda. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Vitória, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em seu desfavor pelo Estado do Espírito Santo, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados via sistema SISBAJUD, sob o fundamento de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, não se aplica às pessoas jurídicas.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o valor bloqueado, correspondente a R$ 18.574,84 (dezoito mil, quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), estaria abrangido pela proteção legal conferida à quantia inferior a quarenta salários mínimos, invocando precedentes jurisprudenciais nesse sentido, inclusive do STJ.

Liminar recursal indeferida (ID 13476595).

Contrarrazões sem questões preliminares, pugnando apenas pelo desprovimento do recurso (ID 13852729).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 10 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados via sistema SISBAJUD na execução fiscal promovida pelo ente estadual, sob o fundamento de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, não se aplica às pessoas jurídicas.

Em seu arrazoado, sustenta, em síntese, que o valor bloqueado, correspondente a R$ 18.564,84 (sezoito mil, quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), estaria abrangido pela proteção legal conferida à quantia inferior a quarenta salários mínimos, invocando precedentes jurisprudenciais nesse sentido, inclusive do STJ.

Em que pese os argumentos da empresa, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a impenhorabilidade do inciso X do art. 833 do CPC tem como propósito proteger o mínimo existencial do devedor, de modo que, em regra, não se aplica às pessoas jurídicas.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV E X, DO CPC. PESSOAS JURÍDICAS. INAPLICABILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do CPC não alcança, em regra, as pessoas jurídicas. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. Modificar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, com o fim de acolher a pretensão da agravante de tornar os valores impenhoráveis, demandaria a análise do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7 do STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.799.925/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. INAPLICABILIDADE. PESSOAS JURÍDICAS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 1. O acórdão recorrido consignou: "A parte Executada pretende o desbloqueio dos valores constritos, ao argumento de que necessários à manutenção da atividade, a exemplo do pagamento de funcionários e de fornecedores. Os valores depositados em conta corrente de pessoa jurídica, em regra, não se enquadram nas hipóteses de impenhorabilidade previstas na lei processual. O fato de que a constrição de valores poderá acarretar dificuldades financeiras à executada não implica necessariamente o reconhecimento da impenhorabilidade dos seus ativos financeiros. Com relação aos valores serem destinados ao pagamento de salários, saliento que a impenhorabilidade alcança, em regra, tão somente as verbas salariais já apropriadas pelos empregados. Os valores do capital de giro destinados ao pagamento de despesas correntes, entre as quais a folha de pagamento, só irá configurar salário quando do crédito na conta corrente dos trabalhadores e, portanto, não é impenhorável enquanto receita operacional da empresa. Somente em casos excepcionais, a jurisprudência do E. TRF4 admite a possibilidade de liberação de valores indisponibilizados em nome de pessoa jurídica, a fim de assegurar o pagamento de folha salarial, quando comprovada a destinação dos recursos ao pagamento de verbas trabalhistas e mediante a penhora de bens em substituição. Precedente: AG 5035988- 18.2018.4.04.0000. No caso dos autos, contudo, não há prova de que a verba bloqueada estivesse já destinada ao pagamento de salários, de forma que deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores. Por fim, asseverou a empresa agravante que a quantia bloqueada é inferior a 40 salários mínimos o que evidenciaria sua impenhorabilidade. A alegada impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC não é aplicável a valores depositados em conta de pessoa jurídica, eis que visa proteger o pequeno poupador, pessoa física. Precedente: AG 5023576- 16.2022.4.04.0000. Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento." (fls. 66-67, e-STJ). 2. Conforme constou na decisão monocrática, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC/2015, reprodução da norma contida no art. 649, X, do CPC/1973, não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor (pessoa física). 3. O exame da ofensa ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC/2015) esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Quanto à alegada divergência jurisprudencial, observa-se que a incidência da Súmula 7/STJ impede o exame do dissídio, por faltar identidade entre os paradigmas apresentados e o acórdão recorrido. 5. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. Portanto não há falar em reparo na decisão. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.315.611/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 24/6/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DOS AGRAVANTES. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC/2015, reprodução da norma contida no art. 649, X, do CPC/1973, não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor (pessoa física). Nesse sentido: '[...] a intenção do legislador foi proteger a poupança familiar e não a pessoa jurídica, mesmo que mantenha poupança como única conta bancária' (AREsp 873.585/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 8/3/2017)" (AgInt no REsp 1.914.793/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 1º/7/2021). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Rever a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que não ficou comprovada a imprescindibilidade dos valores para o funcionamento da empresa exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.120.230/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024.)

Ainda que possível, de modo excepcional, a interpretação extensiva da proteção financeira, a recorrente não apresenta demonstrativos financeiros ou documentos próprios que comprovem a imprescindibilidade dos valores bloqueados para sua manutenção.

Assim, a alegação genérica de necessidade dos recursos penhorados não justifica a revisão da decisão recorrida.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.